Tribunal: TCU
Processo: 013.494/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar exarados pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha em favor dos beneficiários relacionados e instituídas pelos servidores militares inativos relacionados: Instituidor Beneficiário (s) Lecy Verly Mônica Verly de Almeida, Sérgio Verly, Solange Verly Lemar Santos Davi de Araújo Santos, Maria José Passos Santos, Lincoln Capurro Braga Laura Juliana Ribeiro Braga, Lorainy Massacolt Braga de Moura, Sandra Cecília da Silva Chavez Braga, Lourival Ferreira de Amorim Dilza Maria Ramos de Amorim ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o e § 2o, do Regimento Interno, e do art. 7o, § 4o da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018: 9.1 reconhecer o registro tácito dos atos de concessão das pensões militares tratadas nestes autos; 9.2 determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência aos interessados do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentam; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que os interessados tiverem tomado conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 9.3.1 dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de concessão das pensões militares tratadas nos autos, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3.2 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4 dar ciência deste acórdão ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.